Tribunal: CARF
Processo: 10680.912520/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912520/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.868 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CARBEL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Não se reconhece o crédito comprovado inexistente em sede de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação que apresenta como
crédito pagamento indevido de IRRF efetuado em 05/10/2005. Abaixo transcrevo o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o pleito:
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
pretenso "Pagamento Indevido/a Maior" de IRRF no valor de R$ 30.619,08.
2. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório n° 831222401 anexado à fl. 02, exarado aos 09/04/2009,
de onde se extrai:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912520/2009-55
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912520/2009-55

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos créditos informados na PER/DCOMP".
3.1 Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na
DCOMP mas apurou que tal recolhimento foi utilizado na extinção de débitos declarados
pelo próprio contribuinte em DCTF.
3.2 Neste contexto, NÃO HOMOLOGA a compensação declarada na DCOMP em
análise.
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 30/04/2009, conforme
documento anexado à fl. 14. Irresignado, apresenta em 13/05/2009 a manifestação de
inconformidade anexada b. fl. 01, onde em síntese:
4.1 "Vem apresentar documentação comprobatória [...] do PER/DCOMP [...] no
valor de R$ 30.619,08." Anexa ao processo o Despacho Decisório, a PER/DCOMP e os
comprovantes de pagamento do IRRF utilizado com moeda de troca.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 15).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 17 a 20 do presente processo (Acórdão 02-33.864, de 10/08/2011),
julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 05/10/2005
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
As informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são consideradas
verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações; para que estas
informações sejam alteradas, dando origem a um indébito, deverá o contribuinte
comprovar inequivocamente o alegado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.

No voto, a decisão concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Que a simples entrega de DCTF
retificadora não tinha o condão de comprovar a existência do pagamento a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2011 (Aviso de
Recebimento à fl. 24), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/12/2011 (recurso às
fls. 26 e 27, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, a entidade alegou que em 04/10/2005 enviou PER/DCOMP, para
quitação de débito de IRRF de R$ 30.619,08 (1a semana de outubro de 2005), utilizando crédito
oriundo do Processo no 1998.38.00.002906-3, da 7a Vara da Justiça Federal – Seção de Minas
Gerais, habilitado através do processo administrativo no 10680.011435/2005-44 (DCOMP fls. 28
a 32).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912520/2009-55

Que no dia seguinte (05/10/2005), por equívoco, recolheu o mesmo valor de R$
30.619,08, no código 0561 (DARF à fl. 33), para quitação do mesmo débito. Que, por isso, tem
direito ao crédito do pagamento efetuado.
Este colegiado, na Resolução no 1001-000.169, proferida em 10/10/2019,
converteu o julgamento em diligência, para confirmação dos fatos alegados:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta confirme a existência do
crédito oriundo do processo judicial no 1998.38.00.002906-3, da 7a Vara da Justiça
Federal, habilitado através do processo administrativo no 10680.011435/2005-44, bem
como sua utilização para quitação do débito de IRRF, código 0561, da 1a semana de
outubro de 2005, no valor de R$ 30.619,08.

Como resultado da diligência efetuada, a unidade de origem, na Informação Fiscal
anexada às fls. 74 a 76, esclareceu que o crédito oriundo do processo judicial no
1998.38.00.002906-3, habilitado no processo no 10680.011435/2005-44, foi analisado no
processo administrativo no 10680.721176/2006-44 (extrato às fls. 56 a 71). Que, de acordo com o
Despacho Decisório DRF/BHE no 854, emitido em 12/09/2006, o contribuinte havia utilizado o
crédito reconhecido judicialmente em compensações formalizadas em DCTF e mediante
apresentação de DCOMP. Que, dentre as DCOMP apresentadas, constava a de no
38439.75561.041005.1.3.57-3400, que objetivava a compensação do débito de IRRF, código
0561, apurado na 1a semana do outubro de 2005, no valor de R$ 30.619,08.
Esclareceu que, na ocasião em que o crédito judicial havia sido analisado,
verificou-se que o débito objeto da DCOMP no 38439.75561.041005.1.3.57-3400 havia sido
quitado por recolhimento, motivo pelo qual a compensação não foi considerada. Que, naquele
Despacho Decisório, essa informação consta do demonstrativo das Declarações de Compensação
logo no início do Relatório, em parágrafo específico:

Informou que, por consequência, o débito de R$ 30.619,08 não consta no extrato
de débitos controlados no processo no 10680.721176/2006-44 (fls. 56 a 71). Ressaltou que, na
manifestação de inconformidade constante naquele processo, o contribuinte não se insurgiu
contra o trecho do Despacho Decisório que desconsiderou a compensação do débito em questão.
Informou, ainda, que o recolhimento efetuado pelo contribuinte, em 05/10/2005,
para quitação do débito, encontra-se integralmente alocado e sem saldo disponível (telas às fls.
72 a 73).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912520/2009-55

Assim, concluiu:
Portanto, resta comprovado que o débito de IRRF, código 0561, apurado na 1a
semana do outubro de 2005, no valor de R$ 30.619,08, NÃO foi quitado por
compensação no âmbito do processo no 10680.721176/2004-44, mediante utilização
do crédito reconhecido no processo judicial no 1998.38.00.002906-3, habilitado
através do processo administrativo no 10680.011435/2005-44.

Cientificada do resultado da diligência, a interessada limitou-se a reafirmar a
duplicidade do pagamento, através da DCOMP no processo administrativo e de DARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso voluntário apresentado, como já constava na Resolução no 1001-
000.169, atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF), razão pela qual foi
conhecido.
Conforme relatório, a empresa alega que, em 04/10/2005, enviou DCOMP para
quitação do débito de IRRF de R$ 30.619,08 (1a semana de outubro de 2005), utilizando crédito
oriundo do Processo no 1998.38.00.002906-3, da 7a Vara da Justiça Federal – Seção de Minas
Gerais, habilitado através do processo administrativo no 10680.011435/2005-44. E que no dia
seguinte (05/10/2005), por equívoco, recolheu o mesmo valor através de DARF, para quitação
do mesmo débito. Que, por isso, tem direito ao crédito do pagamento efetuado.
A diligência demandada por esse colegiado concluiu que o débito foi quitado
apenas através de DARF. Que o crédito oriundo da ação judicial não foi utilizado em tal
liquidação, conforme extrato do processo correspondente às fls. 56 a 71. Isso porque, por ocasião
da análise da compensação que utilizava o crédito reconhecido judicialmente, verificou-se que o
débito já se encontrava quitado por pagamento.
Restou assim comprovado que não há o crédito alegado pela interessada.
Importa observar que, conforme relato da conclusão da diligência, a empresa não
se insurgiu contra o fato do Despacho Decisório daquele processo não ter utilizado o crédito
oriundo da ação judicial para quitar o débito de R$ 30.619,08. E, conforme extrato das
compensações efetuadas (fls. 66 a 71), todo o crédito do processo foi ali consumido, encerrando-
o por pagamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar a compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912520/2009-55

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital